Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE MATERIAL. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que rejeitou a denúncia com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de tipicidade material da conduta atribuída à acusada. A denúncia descreveu a subtração de seis peças de roupas, avaliadas em R$929,94, mediante rompimento de lacres de segurança com uso de faca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, notadamente quanto à tipicidade material da conduta descrita na denúncia, referente ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da res furtiva, R$929,94, supera de forma significativa o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, além do que a ocorrência de furto qualificado por meio de rompimento de obstáculo evidencia um grau acentuado de reprovabilidade da conduta, cenário que afasta, em tese, a aplicação do princípio da insignificância.
4. A restituição dos bens não exclui a tipicidade, pois o crime de furto se consuma com a subtração, sendo a devolução relevante apenas para eventual reconhecimento do arrependimento posterior, nos termos do artigo 16, do Código Penal.
5. A ausência de violência ou grave ameaça é característica do tipo penal do furto, não constituindo elemento apto a afastar a relevância penal da conduta.
6. As condições pessoais da acusada, como primariedade e vulnerabilidade social, podem ser consideradas na dosimetria da pena ou em medidas despenalizadoras, mas não autorizam, por si sós, o reconhecimento da atipicidade material, tendo em vista que os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância são cumulativos.
7. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e suficiente a conduta imputada, havendo indícios de autoria e prova da materialidade, configurando justa causa para a ação penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 41 e 395, inciso III; Código Penal, artigos 16 e 155, § 4o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.768.563/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.480.727, Rel. Min. Joel Paciornik, j. 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1691460, 0700081-55.2022.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1741853, 0719294-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/08/2023; TJDFT, Acórdão 1413347, 0715959-91.2020.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 31/03/2022; STJ, HC 351.207/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/06/2016; STJ, HC 459.407/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/10/2018.